Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-67.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS OLIVEIRA NIGRO - CPF: 482.431.831-91 (RECORRENTE), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO), BRUNO DELCARO - CPF: 996.531.411-04 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE CALUNIAS E DIFAMAÇÃO EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGEM. PUBLICAÇÃO QUE APENAS DEMONSTRA A OPINIÃO PESSOAL E INDIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO OFENSIVO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE EXIGEM PONDERAÇÃO NA APLICAÇÃO. TÉCNICA DE SOPESAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de ofensas proferidas em grupo de aplicativo de celular (Whatsapp).

2.

No caso concreto, o réu postou uma mensagem que não revela conteúdo capaz de afrontar a honra, sentimentos íntimos ou atributos de personalidade do autor, expressando, apenas, opinião desfavorável e indignação em face do resultado de um procedimento simplificado de licitação, decorrente do estado de calamidade pública desencadeado pela pandemia do Covid-19, onde sagrou-se vencedor o estabelecimento de propriedade do Autor.

3.

Deste modo, da prova dos autos não vejo qualquer expressão de caráter ofensivo ao ponto de deferir indenização por dano moral, pois a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor de modo a legitimar a pretensão indenizatória, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Luis Carlos Oliveira Nigro em face de Bruno Delcaro em razão de ofensas proferidas em grupo de aplicativo de celular (Whatsapp).

Em síntese, o Autor informa que as partes são integrantes do grupo de aplicativo de mensagens chamado de “Associados ABIH MT”, composto por empresários do setor de hospedagem no Estado de Mato Grosso.

Aduz que no dia 22/04/2020 foi publicada, por terceira pessoa, uma reportagem no grupo com a seguinte manchete “
MT garante ter leitos para atender aumento de casos e aluga hotel por R$ 200mil/Folhamax”,
sustenta que após a publicação da reportagem o reclamado passou a fazer acusações infundadas e caluniosas ao reclamante o que teria lhe causado lesões extrapatrimoniais, mormente porque as calunias e difamações foram realizadas diante de outros empresários que fazem parte do relacionamento comercial/trabalho do Autor. Ao final, b
usca a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais

Instruído o feito com a realização de audiência de instrução e julgamento onde foram ouvidas as testemunhas arroladas, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido a pagar a importância de R$ 3.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir citação.;

I
nconformado, o Recorrente
Bruno Delcaro
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido Luis Carlos Nigro refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, adianto que voto pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação pelos argumentos que passo a expor.

Na hipótese em análise, o autor pleiteia indenização por danos morais fundada no fato de o réu ter realizados comentários caluniosos e difamatórios em grupo do aplicativo de mensagens whatsapp após a publicação de uma reportagem em que informa que um dos hotéis de propriedade do autor seria contratado pelo Estado de Mato Grosso para abrigar funcionários da área da saúde infectados ou suspeitos do contágio pelo COVID-19.

Naquela oportunidade, o demandado referindo-se a reportagem realizou os seguintes comentários:

[12:04, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Pensa num governo sujo cercado de outros sujos. Inventaram uma tomada e preço e no fim, sempre no mesmo bolso. Me revolta ver isso acontecer a mais de 15 anos.

[12:08, 22/04/2020] +55 65 9987 -1072:

[12:19, 22/04/2020] Luiz Carlos Nigro: Cuidado com o que você fala @Bruno Delcaro

[12:19, 22/04/2020] Luiz Carlos Nigro: Isso cabe dano moral

[12:24, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Ameace não

[12:24, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Faça

[12:24, 22/04/2020] Bruno Delcaro: A carapuça serviu demais

[12:25, 22/04/2020] Bruno Delcaro: To louco pra te ver na f rente de um Juiz ! ! !

[12:25, 22/04/2020] Luiz Carlos Nigro: Porque esse ódio gratuito

[12:25, 22/04/2020] Luiz Carlos Nigro: Nunca te fiz nada Bruno

[12:25, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Não é ódio

[12:26, 22/04/2020] Bruno Delcaro: é ver essa palhaçada

[12:26, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Não tenho medo de você nigro, nem de pr int ! ! !

[12:26, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Pode printar a vontade ! ! !

[12:27, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Eu gostar ia aqui é de expl icações como que um chamamento publico sai para VARZEA GRANDE, e o ganhador é de CUIABÁ

[12:28, 22/04/2020] Jaque TEZLA:

[12:28, 22/04/2020] Bruno Delcaro: Quem tem que explicar isso é o governo, e graças a deus você não faz parte dele. . .Só Ganha as coisas por um milagre mesmo ! ! !

Pois bem.

Tem-se, no caso, colisão do direito fundamental à liberdade de expressão com direitos de personalidade, compreendidos como o direito à honra, à imagem e à vida privada da pessoa.

No caso concreto, o réu postou uma mensagem que não revela conteúdo capaz de afrontar a honra, sentimentos íntimos ou atributos de personalidade do autor, expressando, apenas, opinião desfavorável e indignação em face do resultado de um procedimento simplificado de licitação, decorrente do estado de calamidade pública desencadeado pela pandemia do Covid-19, onde sagrou-se vencedor o estabelecimento de propriedade do Autor.

Não verifico, na hipótese, dano passível de reparação moral, pois o que se percebe é que o réu apenas expressou sua opinião e indignação sobre o procedimento realizado.

Não vejo, da prova dos autos, qualquer expressão de caráter ofensivo ao ponto de deferir indenização por dano moral, pois a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor de modo a legitimar a pretensão indenizatória, aliás, destaco que o demandado não imputou diretamente qualquer prática de fato definido como crime em desfavor do Autor capaz de ensejar a tipificação do crime de calúnia.

Com efeito, destaco que o caso em análise não se trata de dano moral puro
“
in re ipsa
”,
que dispensa comprovação, ao contrário, aqui se impunha prova cabal e insofismável de violação à dignidade pessoal da autora para sua configuração, o que não ocorreu.

O que se percebe é que houve um estado de beligerância de cunho político, que motivou os comentários. Destaco que as expressões utilizadas pelo réu nasceram do acirramento de ânimos em debate de cunho político, fato comum em troca de mensagens quando as pessoas têm visões diferentes sobre um mesmo tema, mormente quando são empresários do mesmo ramo de atividade.

A propósito, destaco que no Julgamento do REsp nº 595.600/SC, o Min. Asfor Rocha, na condição de relator, pontificou
“Não se pode cometer o delírio de, em nome do direito de privacidade, estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma pessoa para torna-la imune de qualquer veiculação atinente a sua imagem. Se a demandante expõe sua imagem em cenário público, não é ilícita ou indevida sua reprodução pela imprensa, uma vez que a proteção à privacidade encontra limite na própria exposição realizada”.

Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva “
punitive damages
”, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Deste modo, da prova dos autos não vejo qualquer expressão de caráter ofensivo ao ponto de deferir indenização por dano moral, pois a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor de modo a legitimar a pretensão indenizatória, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRUNO DELCARO
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021